Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-31.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801133-31.2022.8.14.0059

APELANTE: CHARLES GONCALVES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801133-31.2022.8.14.0059

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELANTE: CHARLES GONÇALVES SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. FINALIDADE DE MERCANCIA DEMONSTRADA. TESES IMPROCEDENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO. "

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CHARLES GONÇALEVS SANTOS
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública requereu, preliminarmente, a
ilicitude das provas
, sustentando a nulidade da busca pessoal e da invasão de domicílio, pois estas teriam sido realizadas apenas com base em denúncia anônima, sem justa causa ou fundada suspeita.

No mérito, a Defesa requereu a
absolvição
por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
- Art. 386, VII do CPP) ou, subsidiariamente, a
desclassificação
do delito para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), argumentando que a quantidade (2,7g) era modesta e compatível com o uso.

Por fim, pediu a reforma da
dosimetria da pena-base
, alegando falta de motivação idônea na valoração negativa dos maus antecedentes e das consequências do crime.

III. Razões de decidir

Rejeição da Preliminar de Ilicitude da Prova:
O Tribunal rejeitou a arguição de nulidade. A atuação policial foi considerada legítima, pois não se restringiu à denúncia anônima. Os policiais realizaram
diligências prévias e campana
, observando "atividade estranha", "movimentação de pessoas entrando e saindo" e "troca de apertos de mãos" (comportamento típico de mercancia), o que estabeleceu a
fundada suspeita
necessária para a abordagem (Art. 244 do CPP). O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e a incursão subsequente no domicílio ocorreu em situação de flagrante delito (Art. 5º, XI, da CF), afastando a ilicitude.

Manutenção da Condenação por Tráfico:
A materialidade do delito foi confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria foi comprovada pelos depoimentos uníssonos dos Policiais Civis e do Delegado. A desclassificação para uso pessoal foi afastada, visto que o contexto da prisão (11 invólucros, apreensão de dinheiro, comprovante de depósito ligado a traficante conhecida, e o histórico do réu) demonstrou a finalidade de mercancia, sendo o tráfico um crime de ação múltipla (Art. 33,
caput
).

Revisão da Dosimetria:

Maus Antecedentes:
Mantida a valoração negativa, pois o réu possui outra sentença condenatória definitiva pelo mesmo crime (tráfico), embora não apta a configurar reincidência, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequências do Crime:
Afastada a valoração negativa deste vetor, pois a fundamentação do juízo
a quo
(menção à "proliferação dessas drogas" e "grave prejuízo ao corpo social") é genérica e inerente ao próprio tipo penal de tráfico, sem demonstrar dano que transcenda o resultado típico.

Tráfico Privilegiado:
Mantida a rejeição da minorante (§ 4º do Art. 33), pois o réu se dedica à atividade criminosa de forma habitual, evidenciada por sua condenação anterior pelo mesmo delito.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do recurso de Apelação Criminal e deu-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
. Foi mantida a condenação do Apelante
CHARLES GONÇALVES SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A dosimetria da pena foi reformada, afastando a valoração negativa das consequências do crime, resultando na
REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA
para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
.

Dispostivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de drogas); Art. 28 da Lei nº 11.343/06 (Uso pessoal); Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Tráfico privilegiado); Art. 55 da Lei nº 11.343/06 (Defesa prévia); Art. 5º, XI, da Constituição Federal (Inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito); Art. 244 do Código de Processo Penal (Busca pessoal); Art. 386, VII do Código de Processo Penal (
In dubio pro reo
).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
(Sobre a legalidade da busca pessoal quando há fundada suspeita demonstrada por comportamentos típicos de crime e diligências prévias).

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
(Acerca da validade e suficiência dos depoimentos de policiais para fundamentar a condenação, quando corroborados por outros elementos).

STJ - AgRg no HC: 721054 GO 2022/0027241-0
(Sobre a desnecessidade de prova de mercancia para configurar o tráfico de drogas, bastando que as circunstâncias denotem a traficância).

STJ. HC 698.362/RO, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro
(Define que a menção à "disseminação das drogas na sociedade" é insuficiente para exasperar a pena-base a título de consequências do crime, por ser genérica e inerente ao tipo penal).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de ___________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801133-31.2022.8.14.0059

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELANTE: CHARLES GONÇALVES SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CHARLES GONÇALEVS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou pela prática do crime descrita no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A
denúncia
foi oferecida pelo Ministério Público em
18 de abril de 2023
.

O acusado foi flagrado em 28 de setembro de 2022, por volta das 17h, na Alameda Raimundo Nonato, Soure/PA,
trazendo consigo, em uma mochila, cerca de 11 (onze) embalagens de drogas
. A apreensão incluiu R$ 138,85 em espécie e um comprovante bancário de R$ 950,00 em nome de Tamara Thayser R Saraiva. Os Policiais Civis agiram após denúncias de comercialização de drogas no local, flagrando o denunciado em atividade de venda de entorpecentes.

O Laudo Toxicológico Definitivo (2022.01.003511-QUI) confirmou a substância como
Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA
.

O juízo recebeu a Denúncia em
12 de dezembro de 2023.

A Defensoria Pública apresentou a
Resposta à Acusação
em
28 de novembro de 2023
.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
19 de março de 2024
. Foram ouvidas as testemunhas de acusação
JOUBER BARROS GALVÃO FILHO
e
SIDNEI BARROS DOS REIS
(Policiais Civis). A testemunha
VICTOR COHEN MOTA NEMER
estava ausente. O Ministério Público insistiu na oitiva do ausente. O Juízo deliberou a
continuação da audiência
para
15 de maio de 2024, às 11h00min
, para a oitiva da testemunha ausente e o interrogatório do réu.

Na audiência ocorreu em
15 de maio de 2024
foi ouvida a testemunha
VICTOR COHEN MOTA NEMER
(Delegado de Polícia) e o
Interrogatório do Réu
foi realizado.

O Ministério Público, no dia 03/06/2024 apresentou alegações finais pugnando pela condenação
do réu CHARLES GONÇALVES SANTOS nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas
.

A
Defesa, na data de 21/06/2024, em alegações finais, requereu,
preliminarmente, a
ilicitude da prova
(busca pessoal e invasão de domicílio sem justa causa/fundada suspeita, baseadas apenas em denúncia anônima). No mérito, requereu a
absolvição
por insuficiência de provas (in dubio pro reo - Art. 386, VII do CPP). Subsidiariamente, pediu a
desclassificação para o crime do art. 28
(uso pessoal), dado que a quantidade (2,7g de cocaína) era modesta e compatível com uso, e a ausência de elementos concretos de mercancia. Subsidiariamente, em caso de condenação, pediu o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33) no máximo legal (2/3) e fixação da pena-base no mínimo.

A
Sentença
foi proferida em
12 de setembro de 2024
julgando
PROCEDENTE
o pedido ministerial para
CONDENAR
o réu CHARLES GONÇALVES SANTOS no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
à pena
defi
nitiva de

6 (seis) anos de reclusão
e
600 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

O réu, por meio da Defensoria Pública, interpôs a
Apelação
em
11 de novembro de 2024
, e as
Razões de Apelação
foram apresentadas em
30 de novembro de 2024
reiterando a preliminar de
ilicitude das provas
(busca pessoal ilegal por denúncia anônima sem fundada suspeita). Manteve o pedido de
absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente,
desclassificação para o art. 28
. Além disso, requereu a
reforma da dosimetria da pena-base
, alegando que as valorações negativas de maus antecedentes e consequências do crime careciam de motivação idônea e concreta.

O MP apresentou
Contrarrazões
em
24 de dezembro de 2024
. O MP defendeu
conhecer e negar provimento ao recurso,
com a manutenção integral da sentença.

O processo foi remetido para parecer do Ministério Público de 2º Grau (MP2G). A Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho

apresentou Manifestação em
26 de fevereiro de 2025
opinando pelo
CONHECIMENTO
do recurso e
PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Nulidade: da busca pessoal realizada pela polícia.

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas, sustentando que a abordagem policial, que culminou na apreensão da droga em sua mochila, fora realizada com base apenas em
"denúncia anônima"
, sem a existência de
fundada suspeita
ou justa causa prévia, em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Conforme corretamente analisado na sentença
a quo
, a atuação dos policiais não se limitou à denúncia anônima genérica, mas foi precedida de
diligências de verificação
que estabeleceram a fundada suspeita de tráfico em curso, legitimando o ingresso.

Os autos demonstram que, após o recebimento de
diversas denúncias
(anônimas e até mesmo pessoais, por uma mulher na delegacia, que relatou que sua filha estava consumindo droga no local), a equipe policial (composta pelos policiais civis Sidnei, Jouber e o Delegado Victor Cohen Mota Nemer) se dirigiu à Alameda Raimundo Nonato.

No local, os policiais, em
campana
(vigilância), observaram
"atividade estranha"
e
"movimentação de pessoas entrando e saindo"
. Mais especificamente, visualizaram
"troca de apertos de mãos"
e um indivíduo pegando
"algo de dentro da mochila"
, o que é comportamento típico de mercancia ilícita.

A existência de tais elementos concretos e objetivos, observados pelos agentes, afasta a alegação de que a abordagem se deu por mera intuição ou denúncia anônima desacompanhada de outros indícios. O patrulhamento ostensivo e a observação de atos de traficância geraram a
fundada suspeita
exigida legalmente.

Uma vez constatada a atividade de venda de entorpecentes, o réu CHARLES GONCALVES SANTOS
estava em situação de flagrante delito
. Ele correu para dentro de sua residência quando a polícia se aproximou.

O crime de tráfico de drogas (
ter em depósito, guardar, trazer consigo
) é de
natureza permanente
. A Constituição Federal excetua a inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito (Art. 5º, XI). Portanto, a abordagem e a incursão subsequente no domicílio para perseguir o acusado e cessar o crime foram legítimas, realizadas no
"estrito cumprimento do dever legal"
.

A jurisprudência deste e de Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que, quando há
investigações preliminares
ou
diligências
que constatam a veracidade de denúncias, caracterizando o estado de flagrância, a prova obtida é lícita, pois a denúncia anônima resultou em
investigações preliminares
para deflagrar a operação.

Portanto, a diligência não se baseou em "tirocínio policial" ou impressões subjetivas, mas em uma reação concreta e observável do Apelante, que indicava a alta probabilidade de flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Diante do exposto, a diligência policial que resultou na abordagem e na busca pessoal se mostra
revestida de legalidade
, não havendo que se falar em nulidade das provas dela decorrentes.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
.

2.

Absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria

O Apelante busca a absolvição, arguindo a insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, alegando que não restou provado o intuito de mercancia e que, no máximo, a conduta deveria ser desclassificada para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

O pleito de absolvição, contudo, não se sustenta diante da robustez do arcabouço probatório coligido nos autos.

A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas é inequívoca, demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo auto de exibição e apreensão da droga e, crucialmente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.003511-QUI
, que confirmou se tratar de
Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA
. O material apreendido consistia em
onze invólucros
de substância granulada amarelada, pesando, com as embalagens,
2,7 gramas
.

A
autoria
é igualmente cristalina e foi sustentada de forma uníssona pela prova testemunhal produzida em Juízo, composta pelos depoimentos dos Policiais Civis e do Delegado.

Os depoimentos das testemunhas de acusação (Jouber Barros Galvão Filho, Sidnei Barros dos Reis e Victor Cohen Mota Nemer) são concordantes, claros e precisos, descrevendo o contexto da prisão em flagrante.

O Delegado Victor Cohen Mota Nemer informou que a Polícia Civil recebeu
diversas denúncias
(inclusive pessoalmente de uma mulher preocupada com sua filha) sobre a venda de drogas por CHARLES na Alameda Raimundo Nonato.

Os policiais montaram
campana
e
presenciaram o acusado comercializando a droga
. Eles verificaram "atividade estranha" e "movimentação de pessoas entrando e saindo", além de terem visualizado uma
"troca de apertos de mãos"
e o réu pegando
"algo de dentro da mochila"
. Este contexto de observação direta da mercancia afasta a alegação de insuficiência probatória.

Além da droga, foram encontrados com o Apelante
dinheiro em espécie
(R$ 138,85) e um
comprovante bancário no valor de R$ 950,00
em nome de Tamara Thayser R Saraiva. O Delegado afirmou que a beneficiária do depósito era uma
traficante muito conhecida
em Soure e que o depósito (feito no mesmo dia da prisão) era entendido como
pagamento de tráfico de droga
.

Os depoimentos dos agentes de segurança pública são válidos e idôneos para fundamentar a condenação, especialmente quando são coerentes e estão corroborados por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso.

A alegação defensiva de que a condenação se baseia unicamente em depoimentos policiais não se sustenta. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando colhidos em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em prejudicar o réu. No presente caso, o depoimento do policial está em total consonância com a apreensão da droga e com a confissão parcial do acusado quanto à posse e à tentativa de ocultação.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto e coeso, que demonstra de forma clara e segura a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3.

Da desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

A tese defensiva de que a droga era para consumo pessoal, ainda que alegada pelo réu em seu interrogatório, encontra-se
dissonante
das provas produzidas na instrução processual.

O Juízo
a quo
rechaçou expressamente a desclassificação, fundamentando que:

Os policiais presenciaram a
comercialização da droga
, e a apreensão de
11 (onze) invólucros
em sua mochila, junto com o comprovante de depósito ligado a uma traficante conhecida, indica a finalidade de mercancia.

O tráfico não se trata de um fato isolado na vida do réu, pois ele
possui outra sentença condenatória
pelo crime de tráfico de drogas (processo nº
0800948-56.2023.8.14.0059
), o que demonstra sua
dedicação à atividade criminosa de forma habitual
.

Dessa forma, o conjunto probatório é firme e inequívoco, comprovando a
materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), tornando imperiosa a condenação do Apelante.

O crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares do tipo, como "trazer consigo", "ter em depósito" ou "guardar". Assim, é
prescindível a comprovação do ato de venda
para a configuração do delito, bastando que os elementos dos autos indiquem a finalidade mercantil.

As circunstâncias do caso concreto — a forma de acondicionamento da droga, o local da prisão, o monitoramento prévio com fluxo de pessoas e o histórico do réu — formam um quadro probatório coeso e suficiente para demonstrar que a substância se destinava à traficância, e não ao consumo pessoal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. 1. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base na prova dos autos, diante das circunstâncias específicas da apreensão, da forma de acondicionamento das drogas, embaladas e individualizadas, prontas para a venda, dos depoimentos de policiais, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição ou à desclassificação para o delito de uso de drogas, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel . Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). 3. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 721054 GO 2022/0027241-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

Dessa forma, a versão apresentada pelo Apelante mostra-se isolada e inverossímil, não sendo capaz de sobrepor-se ao robusto acervo probatório produzido pela acusação.

4.

Da Revisão da Dosimetria Da Pena

O Apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena-base, alegando que os vetores
"maus antecedentes"
e
"consequências do crime"
foram valorados negativamente de forma inidônea ou genérica, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
e 600 dias-multa, fundamentando a exasperação em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: maus antecedentes e consequências do crime.

O Juízo de primeira instância considerou que o acusado possui
maus antecedentes
. A fundamentação se baseou no fato de o réu possuir
sentença condenatória
nos autos de nº
0800948-56.2023.8.14.0059
, pelo
igual delito
(tráfico de drogas), embora esta ainda não fosse apta a configurar reincidência.

Tal valoração negativa está em conformidade com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, que admitem o uso de condenações definitivas, não caracterizadoras de reincidência, para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes.

Dessa forma,
mantenho a valoração negativa
do vetor
antecedentes
.

Quanto ao vetor consequências do crime, o Juízo
a quo
o valorou negativamente, sob a justificativa de que
"a proliferação dessas drogas abala gravemente uma pequena comunidade de vinte e cinco mil habitantes, afetando tanto o consumidor, como seus familiares, causando grave prejuízo ao corpo social"
.

Ocorre que esta Corte, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que a menção à
"disseminação das drogas na sociedade"
e o
"grave prejuízo ao corpo social"
são elementos genéricos e
inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas
.

Nesse sentido, o STJ reconhece como tese jurisprudencial que:

" Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Precedentes.” (STJ. HC 698.362/RO, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)"

Para que o vetor "consequências do crime" seja valorado negativamente, é necessário que o dano ou a repercussão do fato transcenda o resultado típico, com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal. A fundamentação apresentada pelo Juízo Singular não cumpre esse requisito de concretude.

Portanto, afasto a valoração negativa da circunstância judicial
consequências do crime
, devendo esta ser considerada neutra.

Considerando a reavaliação da pena, subsiste apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes).

A pena-base cominada para o crime em tela é de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

A pena-base original de 6 anos foi fixada 1 (um) ano acima do mínimo legal, devido a duas circunstâncias desfavoráveis. Mantendo-se apenas uma circunstância negativa (antecedentes), mostra-se razoável reduzir o
quantum
de aumento pela metade, ou aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (que resultaria em 10 meses).

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, restando a pena provisória fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

O Juízo
a quo
rejeitou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do Art. 33 da Lei 11.343/06), sob o argumento de que o réu se dedica à atividade criminosa de forma habitual, ostentando outra sentença condenatória por igual delito.

Mantida a rejeição do privilégio conforme a fundamentação da sentença,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Considerando que a pena final supera 4 (quatro) anos, e fixada em patamar superior a 8 (oito) anos, mantido o regime prisional fixado na sentença, qual seja, o
semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para, mantida a condenação do Apelante CHARLES GONÇALVES SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial
consequências do crime
, e, consequentemente,
REDUZIR A PENA DEFINITIVA
para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 17/10/2025